Tribunal: STF
Processo: RE 1280851
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão de Turma Recursal que assentou:
    “O STJ julgou, em recurso repetitivo, o mérito da matéria objeto do Tema 999 [‘Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999)’], firmando a seguinte tese:
    Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º. da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.
    Diante disso, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. 
    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 
    Dou por expressamente prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos, e art. 15, caput, da Lei 10.259/2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, a fim de não causar tautologia.
    Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observadas as Súmulas 76 do TRF da 4ª Região e 111 do STJ.” (Doc. 8) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 97, 195, § 4º e § 5º, e 201 da Constituição Federal, bem como o artigo 26 da EC 103/2019 (Doc. 12).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 16).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    A matéria relativa à revisão de benefício previdenciário e aos critérios de cálculo da RMI, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.213/1991 e 9.876/1999), bem como o reexame do conjunto fático-probatório do autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 942.972-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 752.348-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/8/2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 
    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido." (RE 891.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015) 
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1.086.329, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/3/2018; ARE 1.101.026, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2018; ARE 934.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/10/2016; e ARE 1.081.698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/11/2017.
    Saliente-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Outrossim, relativamente à alegada violação ao artigo 97 da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da inaplicabilidade da cláusula da reserva de plenário no âmbito dos juizados especiais. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.
    (...)” (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 27/4/2015, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 868.457/SC, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.058.257-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/12/2017, grifei)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, I, DA CF/88. APLICABILIDADE. ARE 748.445 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - TEMA 692). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 832.175-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 14/10/2014, grifei)
    Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente